Tribunal: TJES
Processo: 5025368-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025368-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO GOMES REIS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025368-49.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: RODRIGO GOMES REIS.
RECORRIDA
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS, CUJA DEMANDA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
(...)Versa a irresignação autoral sobre o recebimento, pelo Autor, de ligações excessivas de cunho publicitário realizadas pela Ré. Da detida análise dos autos, contudo, entendo que o Requerente não faz jus à tutela jurisdicional, tendo em vista que a obrigação de inibir o recebimento de mensagens de fornecedores incumbe apenas à operadora do Autor, no caso, a CLARO S.A. De fato, demonstra a Ré que a operadora que presta serviços de telefonia ao autor é a CLARO S.A, e não a TELEFÔNICA BRASIL S.A. (consulta ABR TELECOM), de modo que deveria o Autor, em verdade, ter solicitado à CLARO S.A. o cadastro em lista de usuários (black list) que não pretendem receber ligações/mensagens publicitárias.(...)
”. PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS.
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
, DE MODO QUE A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA. QUANTO AO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA RECURSAL, NÃO HÁ CABIMENTO, JÁ QUE O CASO É DE MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AO ANALISAR O CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO, NOTA-SE QUE O AUTOR NÃO JUNTOU AOS AUTOS PROVA MÍNIMA QUE FORTALECESSE AS SUAS ALEGAÇÕES E DEMONSTRASSE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL. EMBORA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO O REQUERENTE TENHA APRESENTADO PRINT DE DUAS LIGAÇÕES E UMA MENSAGEM RECEBIDA, MESMO APÓS O PEDIDO DE BLOQUEIO DAS MENSAGENS PUBLICITÁRIAS DA REQUERIDA, VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ SEQUER INFORMAÇÃO DAS DATAS DAS LIGAÇÕES E DA MENSAGEM. EMBORA A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES ESTEJA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TAL CONFIGURAÇÃO NÃO DESINCUMBE O AUTOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS INTEGRANTES DE SEU DIREITO. SENDO ASSIM,
A SENTENÇA
DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, ADOTANDO-SE AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)